Tribunal: TJSP
Processo: 2154729-47.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – 24-A DA LEI No11.340/06, – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB A ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESCABIA A ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS EM RAZÃO DE SEUS LIMITES ESTREITOS – QUESTÃO QUE SERÁ ANALISADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DECRETO PRISIONAL

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – 24-A DA LEI No11.340/06, – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB A ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESCABIA A ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS EM RAZÃO DE SEUS LIMITES ESTREITOS – QUESTÃO QUE SERÁ ANALISADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA VÍTIMA. DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS NEM SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.